Tribunal: TJBA
Processo: 8000810-34.2024.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000810-34.2024.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEANVERDIEL ARAUJO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como SIZINO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O recorrente alega não ter contratado o empréstimo, sustentando ter sido ludibriado sob a premissa de uma "pesquisa do INSS". A instituição financeira comprovou a contratação mediante biometria facial, documentos pessoais e crédito em conta.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) preliminarmente, a observância do princípio da dialeticidade recursal; (ii) no mérito, a validade do negócio jurídico celebrado por meio eletrônico com biometria facial e a existência de dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois, embora a peça recursal reitere argumentos da inicial, é possível extrair os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente se opõe à sentença.

4. O conjunto probatório demonstra a regularidade da contratação. A instituição financeira acostou dossiê contendo dados de geolocalização, IP, características do dispositivo e, principalmente, a biometria facial ("selfie") do apelante, cuja autenticidade foi confirmada pelo próprio em audiência.

5. A tese de que o consumidor acreditava participar de uma pesquisa previdenciária não se sustenta diante da prova constante nos autos (envio de foto do rosto, documentos e fornecimento de dados bancários) e da efetiva disponibilização do numerário em conta de sua titularidade, que permaneceu à disposição por cerca de dois anos sem impugnação administrativa.

6. Comprovada a contratação e a disponibilização do crédito, inexiste falha na prestação do serviço ou ato ilícito ensejador de reparação moral ou material.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A contratação de empréstimo consignado formalizada por meio eletrônico, mediante biometria facial e crédito comprovado em conta de titularidade do consumidor, comprova a existência da relação jurídica e afasta a alegação de fraude ou vício de consentimento."

Dispositivos relevantes: CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 14, § 3º, I.

Jurisprudência relevante: STJ, Súmula 297.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
GEANVERDIEL ARAÚJO OLIVEIRA
em face da sentença proferida no Juízo da

Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Capela do Alto Alegre, nos autos da Ação Indenizatória,
ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PR0OVIMENTO
a este recurso de apelação, e com base no
art. 85, § 11 do CPC/2015, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 15% sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade, em razão de a recorrente ser beneficiários da gratuidade
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)